Tribunal: TJES
Processo: 5000328-35.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-35.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUSMAR JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EZIO RIBEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE COMPELIR O PROPRIETÁRIO REGISTRAL (ALIENANTE ORIGINÁRIO) A FORNECER O ATPV EM FAVOR DO ADQUIRENTE FINAL. CADEIA DE ALIENAÇÕES SUCESSIVAS SEM FORMALIZAÇÃO PERANTE O DETRAN. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ADQUIRENTE IMEDIATO PELA TRANSFERÊNCIA (ARTS. 123 E 134 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL O DEVER DE FORMALIZAR TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO COM QUEM NÃO CONTRATOU. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DEVER LEGAL INESCUSÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo adquirente final de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação para que o proprietário registral fornecesse a Autorização de Transferência de Propriedade (ATPV) diretamente em favor do Recorrente. A sentença reconheceu que o veículo percorreu longa cadeia de alienações subsequentes sem a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, inexistindo relação jurídica entre as partes litigantes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é juridicamente possível compelir o proprietário registral, que alienou o veículo ao primeiro adquirente da cadeia, a emitir ATPV diretamente em favor do adquirente final, com quem não possui vínculo contratual, em contexto de múltiplas transferências irregulares.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Provas documentais e testemunhais confirmam que o Recorrido alienou o veículo ao primeiro comprador, recebendo integralmente o preço, tendo a cadeia subsequente de alienações ocorrido sem formalização perante o DETRAN. A mera manutenção do registro em nome do Recorrido decorre da ausência de comunicação de venda, que acarreta responsabilidade administrativa (art. 134 do CTB), mas não gera dever jurídico de transferir a propriedade diretamente ao Recorrente.
A obrigação de providenciar a transferência é do adquirente imediato (art. 123, I e §1º, CTB), inexistindo previsão legal que autorize compelir o alienante originário a formalizar transferência em favor de terceiro completamente estranho ao seu negócio. Inexistente relação jurídica entre Recorrente e Recorrido, e ausente qualquer dever legal inescusável que imponha a assinatura do ATPV em favor do adquirente final, não há falar em obrigação de fazer.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“É indevida a condenação do proprietário registral a emitir ATPV em favor de adquirente final quando inexistente relação jurídica entre as partes e evidenciada cadeia de alienações subsequentes não formalizadas, competindo aos adquirentes sucessivos promover a regularização da transferência perante o órgão de trânsito, nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CTB, arts. 123, I e §1º, 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000328-35.2022.8.08.0013

RECORRENTE:
CLEUSMAR JOSE DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
EZIO RIBEIRO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE COMPELIR O PROPRIETÁRIO REGISTRAL (ALIENANTE ORIGINÁRIO) A FORNECER O ATPV EM FAVOR DO ADQUIRENTE FINAL. CADEIA DE ALIENAÇÕES SUCESSIVAS SEM FORMALIZAÇÃO PERANTE O DETRAN. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE LEGAL DO ADQUIRENTE IMEDIATO PELA TRANSFERÊNCIA (ARTS. 123 E 134 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL O DEVER DE FORMALIZAR TRANSFERÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO COM QUEM NÃO CONTRATOU. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DEVER LEGAL INESCUSÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo adquirente final de veículo automotor contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação para que o proprietário registral fornecesse a Autorização de Transferência de Propriedade (ATPV) diretamente em favor do Recorrente. A sentença reconheceu que o veículo percorreu longa cadeia de alienações subsequentes sem a devida comunicação de venda ao órgão de trânsito, inexistindo relação jurídica entre as partes litigantes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é juridicamente possível compelir o proprietário registral, que alienou o veículo ao primeiro adquirente da cadeia, a emitir ATPV diretamente em favor do adquirente final, com quem não possui vínculo contratual, em contexto de múltiplas transferências irregulares.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Provas documentais e testemunhais confirmam que o Recorrido alienou o veículo ao primeiro comprador, recebendo integralmente o preço, tendo a cadeia subsequente de alienações ocorrido sem formalização perante o DETRAN. A mera manutenção do registro em nome do Recorrido decorre da ausência de comunicação de venda, que acarreta responsabilidade administrativa (art. 134 do CTB), mas não gera dever jurídico de transferir a propriedade diretamente ao Recorrente.
A obrigação de providenciar a transferência é do adquirente imediato (art. 123, I e §1º, CTB), inexistindo previsão legal que autorize compelir o alienante originário a formalizar transferência em favor de terceiro completamente estranho ao seu negócio. Inexistente relação jurídica entre Recorrente e Recorrido, e ausente qualquer dever legal inescusável que imponha a assinatura do ATPV em favor do adquirente final, não há falar em obrigação de fazer.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“É indevida a condenação do proprietário registral a emitir ATPV em favor de adquirente final quando inexistente relação jurídica entre as partes e evidenciada cadeia de alienações subsequentes não formalizadas, competindo aos adquirentes sucessivos promover a regularização da transferência perante o órgão de trânsito, nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB.”

Dispositivos legais e precedentes citados:
CTB, arts. 123, I e §1º, 134; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

O Recorrente ajuizou a demanda narrando, em síntese, que adquiriu a propriedade e a posse do veículo HONDA/FIT LX FLEX, ano/modelo 2009, PLACAS EJJ0338, CHASSI 93HGE67409Z122566, em 22/06/2021, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por intermédio de terceira pessoa. Afirma ter agido de boa-fé, mas que, ao tentar regularizar a documentação e a transferência de propriedade, o Recorrido, que é o proprietário registral do bem, se recusou a fornecer o Recibo de Compra e Venda (ATPV) devidamente preenchido, sob a equivocada alegação de existência de suposto débito entre terceiros estranhos à lide.

Em razão dessa recusa, o Autor requereu, em síntese, a concessão de tutela de urgência para regularizar débitos de IPVA e licenciamento, e, no mérito, a condenação do Recorrido a fornecer o recibo de compra e venda com os dados do Recorrente, a fim de possibilitar a transferência do veículo.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 13026788), julgou improcedente a pretensão autoral. Com base nas provas colhidas, notadamente a prova oral, o juiz sentenciante reconheceu a complexa cadeia de transferências do veículo, concluindo que: a) Inexistiu negócio de compra e venda entre o Recorrente Cleusmar e o Recorrido Ezio; b) A tradição do bem se deu de Ezio para Pedro Renato, e daí para Lyvia, Gerson, e finalmente para Cleusmar; c) A obrigação de promover a transferência perante o DETRAN, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (arts. 123, I, § 1º, e 134), compete ao adquirente, e não ao proprietário registral que alienou o bem na primeira etapa da cadeia.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13026791), requerendo a reforma da sentença para que o Recorrido fosse condenado a fornecer o ATPV. Alegou que, ao contrário do que consta na sentença, ele jamais afirmou ter adquirido o veículo diretamente do Recorrido, mas sim de Gerson, sendo o último adquirente de boa-fé. Sustenta que o Recorrido Ezio, ao aceitar manter o registro em seu nome após a primeira venda a Pedro Renato, abriu margem para a cadeia subsequente de omissões fiscais e administrativas. Argumenta que a obrigação de formalizar a transferência se tornou personalíssima do Recorrido, uma vez que o bem está registrado em seu nome e a transferência para o Recorrente é o único meio prático de regularizar o direito de propriedade, adquirido pela tradição (art. 1.226 do CC).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Recorrido (Id 13026794), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade jurídica de compelir o proprietário registral do veículo (o Recorrido Ezio) a assinar o Documento Único de Transferência (DUT/ATPV) em favor do Recorrente Cleusmar, o adquirente final em uma longa e viciada cadeia de alienações subsequentes.

É imperativo reiterar o contexto fático demonstrado pelas provas documentais e orais colhidas em primeira instância, ratificando a conclusão do Juízo
a quo
. A prova dos autos desconstituiu a premissa inicial de que a compra e venda teria se dado diretamente entre o Recorrente Cleusmar e o Recorrido Ezio, ou que a recusa do Recorrido estivesse baseada em "débito entre terceiros estranhos a lide".

Na verdade, restou comprovado que o veículo HONDA/FIT LX FLEX, PLACA EJJ0338, seguiu, pelo menos, a seguinte trilha de alienações sucessivas sem a correspondente formalização junto ao DETRAN, que permanece com o registro em nome do Recorrido Ezio Ribeiro Junior:

Ezio Ribeiro Junior (Recorrido) para Pedro Renato Ramiro:
O Recorrido Ezio, proprietário registral, vendeu o veículo para Pedro Renato Ramiro em 2020. O depoimento do Recorrido, em especial, revelou uma relação de confiança e amizade com Pedro Renato, o que o levou a concordar em manter temporariamente o registro do veículo em seu nome, já tendo recebido o pagamento integral.

Pedro Renato Ramiro para Lyvia Barbosa Lamarão:
Pedro Renato transferiu a posse do bem para Lyvia Barbosa Lamarão, mediante promessa de compra e venda, a qual restou inadimplida e gerou Confissão de Dívida e posterior Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 5000764-23.2024.8.08.0013) por parte de Pedro Renato contra Lyvia.

Lyvia Barbosa Lamarão para Gerson Ringuier de Paulo Correia:
Lyvia repassou a posse do Honda/Fit para Gerson Ringuier de Paulo Correia como parte do pagamento de um caminhão trator, conforme documentação de outra ação (nº 5001453-72.2021.8.08.0013), anexada pelo Recorrido em sua defesa.

Gerson Ringuier de Paulo Correia para Cleusmar José de Oliveira (Recorrente):
Somente em junho de 2021 o veículo foi adquirido pelo Recorrente, Cleusmar, que efetuou o pagamento a Gerson Ringuier. O Recorrente, em depoimento, confirmou ter comprado o veículo de Gerson e não do Recorrido Ezio, agindo com a promessa de que o documento seria regularizado após a quitação.

Dessa forma, entendo que a sentença agiu com acerto ao afirmar que “diversamente de como alegado na petição inicial, inexistiu o negócio de compra e venda do veículo entre as partes”. O Recorrido Ezio é o proprietário registral, mas seu vínculo contratual se encerrou com a venda para Pedro Renato Ramiro, quem deu a partida na cadeia viciada de alienações posteriores sem a devida comunicação ao órgão de trânsito.

O Recorrente, no entanto, insiste que, mesmo sem relação contratual direta, a obrigação de fazer é exclusiva do Recorrido Ezio, visto que o registro está em seu nome. Esta argumentação, contudo, ignora as responsabilidades legais impostas aos sucessivos adquirentes e os princípios que regem a transferência de bens e os atos administrativos perante o DETRAN.

O Código Civil estabelece, de fato, que a propriedade dos bens móveis, como o veículo em questão, se transfere pela simples tradição (arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil). Portanto, formalmente, o veículo não pertence mais ao Recorrido Ezio, que o alienou e recebeu a contraprestação respectiva.

Contudo, a circulação e a regularização de veículos automotores são regidas por legislação específica, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que impõe o dever de registro cadastral obrigatório.

O art. 123, inciso I, do CTB, é categórico ao dispor que é
“obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade”
. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece o prazo de trinta dias para que o novo proprietário adote as providências necessárias. Paralelamente, o art. 134 do CTB impõe ao proprietário antigo o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária por penalidades.

No presente caso, o Recorrido Ezio alienou o veículo a Pedro Renato Ramiro. A partir desse momento, cabia a Pedro Renato, como novo proprietário, iniciar o processo de transferência no prazo legal. O erro de Ezio reside em não ter feito a comunicação de venda ao DETRAN, o que o manteria corresponsável por penalidades (art. 134 do CTB), mas em nada altera o fato de que a obrigação primária de transferir o registro é do adquirente.

A manutenção do veículo em nome do Recorrido decorreu de um ajuste de confiança com o primeiro adquirente, Pedro Renato. A situação se agravou porque este primeiro adquirente (Pedro Renato) e os subsequentes (Lyvia e Gerson) também falharam em cumprir suas obrigações legais, comercializando o veículo sem a devida formalização da titularidade.

O Recorrente Cleusmar, ao adquirir o veículo de Gerson Ringuier, assumiu o risco inerente à aquisição de um bem cujo registro ainda estava em nome de um indivíduo alheio à sua transação imediata, o Recorrido Ezio. O adquirente de um veículo sabe que a transferência formal depende da interveniência do proprietário registral no ato de preenchimento e reconhecimento de firma da ATPV (Certificado de Registro de Veículo - CRV, que se tornou ATPV-e).

Diante de uma cadeia de vendas sucessivas viciadas, o Recorrente, na qualidade de adquirente final, deveria ter demandado aqueles que figuraram como vendedores diretos na cadeia de posse, a fim de que fosse reconstituída a integralidade das transferências perante o DETRAN ou, ao menos, pleiteado a transferência pelos sucessivos elos contratuais.

Omitir-se em demandar os elos contratuais anteriores e focar exclusivamente no proprietário registral (Ezio), com quem não manteve qualquer relação de compra e venda, torna o seu pedido de obrigação de fazer improcedente em face de Ezio.

Dessa forma, concluo que o Recorrente Cleusmar não logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica direta ou dever legal inescusável do Recorrido Ezio em fornecer a Autorização de Transferência de Propriedade (ATPV) diretamente em seu favor. A sentença
a quo
analisou corretamente a cadeia de alienações, atribuindo a responsabilidade pela falha na formalização aos adquirentes subsequentes (Pedro Renato, Lyvia e Gerson), e não ao Recorrido, que foi o alienante original.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Entendo que é possível, mas desde que participe da demanda todos os envolvidos na cadeia particular de transferência do bem, para legitimar que o “proprietário registral” possa proceder com a transferência do bem para aquele que ocupa a posição final de compra do bem, posto que deve ser devidamente demonstrado que as demais transações são legítimas e válidas. Contudo, no caso em comento, os demais supostos interessados não participaram da demanda.